Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETOR. CULPABILIDADE. CONDUTA DELITUOSA. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. DIVERSOS GOLPES DE FACA. ESGORJAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Resta evidenciada a intensidade do dolo do agente criminoso que, após uma simples discussão com sua namorada, desfere diversos golpes de faca contra o pescoço e costas da vítima, produzindo-lhe inúmeras lesões, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico, inclusive uma lesão incisa profunda da região cervical anterior, que causou a completa disseção da traqueia e correlato esgorjamento, revelando a conduta do réu extrema frieza, agressividade e perversidade, que merece maior grau de reprovabilidade e censura.
4. Aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo, que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal homicida, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser desvalorada na dosagem da pena-base.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.